Tribunal: TJMT
Processo: 1014310-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014310-16.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravado : LEOCI FAVARIN
Número do Protocolo : 1014310-16.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Indenizatória por Perdas e Danos C/C Danos Morais” (Proc. no 1003379- 71.2019.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por LEOCI FAVARIN, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora (cf. doc. Num. 30523101 dos autos de origem).
A Concessionária/agravante alega, preliminarmente, que a decisão é nula por falta de fundamentação.
No mérito, alega que a decisão agravada está a gerar situação em que a desincumbência do encargo pela Agravante/Requerida é impossível ou excessivamente difícil, o que afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Expõe que a parte autora alega ter sofrido danos materiais que totalizam R$ 845.926,66, decorrentes de suposto incêndio florestal que atingiu seu imóvel rural, e alega que a concessionária não tem como provar que a autora não sofreu tais danos, e que não há nexo de causalidade entre a suposta falha do serviço e os danos, especialmente a queda de produtividade da lavoura, decorridos quase dois anos do incêndio.
Por fim, alega que não restaram preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova.
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade da decisão judicial por falta de fundamentação, ou revogar a decisão agravada, indeferindo a inversão do ônus da prova, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 49381467).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a responsabilidade civil das Concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo.
Nesse sentido, as lições de Rui Stoco e José dos Santos Carvalho Filho:
“a companhia energética de geração ou distribuição, embora possa se constituir em sociedade de natureza privada, será sempre uma concessionária de serviço público, prestando-o por delegação do Estado.
Nessa condição, é alcançada pela disposição muito mais garantidora, do art. 37 §6o, da CF (...). Desse modo, essas empresas ficam enquadradas na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Evidentemente, não se descarta a incidência obrigatória do Código de Defesa do Consumidor, naquilo que favoreça e roteja a vítima” (Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência - 7a ed., rev., atual., e ampl. SãoPaulo: Editora RT, 2007. p. 980 – grifei).
“...ao executar o serviço, o concessionário assume todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. - 23a ed., rev., ampl., e atualizada até 31.12.2009. - Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: 2010. p. 422).
Assim, para além da inegável aplicação do CDC à espécie, até porque o art. 14, “caput”, do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, e o §3o, I e II, do mesmo artigo de lei ressalva que essa responsabilização somente será afastada se o fornecedor, no caso a Concessionária, provar que, “tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”, ou então “a culpa do consumidor ou de terceiro”.
Interpretação da norma revela a existência de inversão “ope legis” do ônus da prova, ou seja, por decorrer de expressa disposição legal, essa inversão não “é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção de prova”.
A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADO – SEGURADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEMAT – RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO – SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – RISCO ADMINISTRATIVO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 0029294-32.2014.8.11.0000 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014 – grifei).
Por fim, anoto que a inversão do ônus da prova, como deferida pela decisão combatida, não impõe à concessionária a responsabilidade pela comprovação de inexistência ou extensão dos danos que a parte autora alega ter sofrido, pois eventual condenação dependeria de comprovação satisfatória por parte de quem alega, independentemente da inversão ou não do ônus da prova concedida.
Na verdade, a inversão concedida pela decisão de origem nada mais é do que a imposição à concessionária do ônus de comprovar que o alegado fato gerador não ocorreu por falha no serviço prestado, e, assim sendo, ainda que a concessionária não consiga demonstrar que o alegado incêndio não ocorreu por má condição da rede elétrica que atravessa a propriedade do autor, só haveria falar em condenação ao pagamento de indenização pelos danos, se estes fossem devidamente comprovados.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator